Tribunal: TJDFT
Processo: 0002562-76.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0002562-76.2001.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAUL CUSTODIO SILVA DECISÃO Esta Presidência, ID 11464783, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo não foi conhecido (ID 11464807 – p. 176/179). Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Relator, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 602.883 (Tema 288) e no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 11464807 – p. 183). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014